Tribunal: TJSP
Processo: 2057456-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posturas Municipais
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Pretensão liminar para a suspensão da proibição de funcionamento das lojas de conveniência da cidade de Jaboticabal – Admissibilidade - Decreto Municipal no 7.133/2020 que extrapolou o definido pelo Decreto Estadual no 64.881/2020 – Possibilidade do funcionamento das lojas de conveniência dos recorrentes que realizam o comércio varejista de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Pretensão liminar para a suspensão da proibição de funcionamento das lojas de conveniência da cidade de Jaboticabal – Admissibilidade - Decreto Municipal no 7.133/2020 que extrapolou o definido pelo Decreto Estadual no 64.881/2020 – Possibilidade do funcionamento das lojas de conveniência dos recorrentes que realizam o comércio varejista de produtos alimentícios - Necessidade da observância da vedação ao consumo de alimentos em área interna ou externa dos estabelecimentos – R. Decisão reformada.

Recurso provido, com observação.